Tribunal: TJMT
Processo: 1017957-66.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017957-66.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERENI RAMOS DA SILVA - CPF: 013.592.411-16 (APELADO), RAFAEL CARDIAS CHIOGNA - CPF: 067.425.296-95 (ADVOGADO), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ERENI RAMOS DA SILVA - CPF: 013.592.411-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, REVISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL E MATERIAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO –
PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

Por envolver relação de consumo, o termo inicial da prescrição inicia-se com o conhecimento da violação do direito, ou seja, quando a autora teve conhecimento da existência do benefício após a conclusão do curso, contados 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC.

À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu.

Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não há se falar em tratamento discriminatório e em devolução de valores, logo, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1017957-66.2023.8.11.0015

APELANTE:

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME

APELADA:

ERENI RAMOS DA SILVA

RE L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA – ME
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Sinop,
Dr.
Cleber Luis Zeferino de Paula
,
que, nos autos da ação declaratória de nulidade, revisão contratual, restituição de indébito cumulado com dano moral e material ajuizada por
ERENI RAMOS DA SILVA
,

julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial, para determinar que a devolução em dobro dos valores pagos a maior pela parte requerente na quantia de R$74.613,26 (setenta em quatro mil, seiscentos e treze reais e vinte e seis centavos), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data de cada desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 240 do CPC/2015 c/c art. 405 do CC.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, devendo a parte requerente arcar com o importe de 30% e a requerida com o importe 70% das aludidas verbas, todavia, restou suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação a autora, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante requer que o recurso seja recebido também no seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto.

Suscita em preliminar, sobre a nulidade da sentença, sob o argumento de que pugnou pelo depoimento pessoal das partes e a produção de prova testemunhal, contudo, o juiz julgou antecipadamente o processo, sem oportunizar a produção de prova devidamente requerida, cerceando o direito de defesa da parte autora.

Também aponta a preliminar de prescrição, sob o argumento de que, o prazo prescricional aqui aplicável é aquele a que alude o artigo 206, IV do Código Civil, que é de 03 (três anos), ainda mais em se tratando de reaver supostamente aquilo que acredita ter pago a mais por um serviço que teve prestado, logo, o direito eventualmente existente está fulminado pela prescrição.

No mérito, defende em suas razões que “
a sentença aplicou indistintamente a Lei nº 10.260/2001 – Lei que regulamente o FIES – sem, contudo enfrentar a questão levantada pela defesa no sentido de que existe lei que ampara a possibilidade de cobrança diferenciada (Lei nº 13.445/2017) a levar-se em consideração a forma de pagamento escolhida pelo consumidor”
(sic).

Argumenta que
“embora a sentença condenou a apelante a restituir o valor apontado de R$ 74.613,26, considerado o dobro do valor a que teria direito a apelada, é de conhecimento geral e consolidado que para a devolução em dobro, a luz do artigo 46 do CDC, necessário se faz a demonstração de má-fé da prestadora de serviço”
(sic).

Afiança que
“é possível concluir que, na remota hipótese de manutenção da sentença proferida, qualquer devolução deverá se dar de forma simples”
(sic).

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando-a totalmente improcedente, e na remota hipótese de se manter a sentença, que a restituição ocorra de forma simples, haja vista a falta de demonstração ou configuração de má-fé, requerendo, ao final, a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios

(Id. 255981196).

A parte apelada, ofertou as contrarrazões, arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos expostos pela apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, e a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo

1.026, §2º, do CPC, no valor de 2% (dois por cento) do valor da causa e a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (Id. 255981203).

Preparo recolhido pela requerida no Id. 263344281.

Na peça Id. 266321768, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ademais,
não há falar em
violação ao princípio da dialeticidade
, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Também não merece acolhimento a preliminar de
nulidade da sentença
, sob o argumento de ausência de oportunidade para produção de prova testemunhal devidamente requerida.

Isso porque o julgador possui ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 370 e parágrafo único do Código de Processo Civil, logo,
não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nessa linha, já decidiu este Tribunal:

AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROVA PERICIAL INDEFERIDA -
ALEGADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– DEFERIMENTO DA PROVA ORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DAS BENFEITORIAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito
, hipótese em que cabe à parte ré trazer aos autos toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão. No caso, a parte ré-reconvinte não comprovou o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar a ocorrência de benfeitorias aptas a ensejar a indenização pleiteada O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC.”
(TJ-MT - AC: 10162775320218110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

No tocante a preliminar de
prescrição
, a apelante argumenta que o prazo prescricional aqui aplicável é aquele a que alude o artigo 206, IV do Código Civil, que é de 03 (três anos), vez que o objeto discutido trata-se de reaver supostamente aquilo que acredita ter pago a mais por um serviço prestado pela requerida, logo, afirma que o direito eventualmente existente está fulminado pela prescrição.

Contudo, em que pese os argumentos expostos pela apelante, razão não lhe assiste, porquanto, verifica-se que o termo
a quo
se inicia com o conhecimento inequívoco da violação do direito, sendo que a partir deste momento é que a parte passa a ter a possibilidade de ação, conforme artigo 189 do CC, o que, na espécie, deu-se com o conhecimento por parte da autora após a conclusão do curso.

Além disso, por envolver uma típica relação de consumo, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC, e não àquele disciplinado pelo artigo 206 do CC, logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao cerne, extrai-se dos autos que
ERENI RAMOS DA SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor de
FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA – ME
, alegando, em síntese, que cursou Fisioterapia na faculdade requerida apelante, no qual iniciou no ano de 2015, todavia, somente após sua formatura observou que a faculdade praticou cobranças diferenciadas em suas parcelas por ser aluna financiada pelo FIES, não ganhando os descontos pela pontualidade, usualmente praticada pela parte requerida.

Além disso, alega que
foi discriminada por estar utilizando financiamento para custear seus estudos e que a ela não foi concedido os descontos que eram ofertados aos alunos pagantes com recursos próprios, bem como que
teve que cursar um semestre a mais para concluir o curso, sem necessidade, por ter sido transferida de outra instituição e ser aluna pagante por financiamento, razão pela qual, pugna pela procedência dos pedidos, requerendo a devolução em dobro do que pagou a mais, além de danos morais.

Após regular tramitação do feito, o magistrado sentenciante julgou procedente, em parte, os pedidos formulados na inicial, para determinar a devolução em dobro dos valores pagos a maior pela parte requerente na quantia de R$74.613,26 (setenta em quatro mil, seiscentos e treze reais e vinte e seis centavos), devendo ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data de cada desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 240 do CPC/2015 c/c art. 405 do CC).

Inconformada com os contornos da sentença, a parte requerida/apelante pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando-a totalmente improcedente, e na remota hipótese de se manter a sentença, requer que a restituição ocorra de forma simples, haja vista a falta de demonstração ou configuração de má-fé, requerendo, ao final, a condenação da apelada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem. A questão em debate cinge-se em analisar a existência de ato ilícito praticado pela requerida apelante onde autora alega que detém o direito de questionar e posteriormente buscar a restituição dos descontos pagos indevidamente, os quais foram concedidos para os estudantes que pagam a mensalidade pontualmente e com recursos próprios e não aos que dependiam do FIES.

Na hipótese, a parte requerente/apelada requer a revisão do contrato com a instituição de ensino com restituição dos valores pagos, sob a alegação de que houve tratamento não isonômico em relação às mensalidades cobradas de alunos vinculados ao FIES, comparado com os demais alunos, contrariando as disposições contidas na Lei nº. 10.260/2001.

É fato incontroverso que foi firmado contrato de prestação de serviços educacionais no ano de 2015 (Id. 255981170), em que a parte autora/apelada realizou um curso de graduação de Fisioterapia no período noturno perante a instituição de ensino, ora apelante, referente ao período de
2015/2 a 2019/1.

De acordo com o contrato de prestação de serviços educacionais, objeto do presente feito, o artigo 4º, § 4º, da Lei nº. 10.260/2001, que instituiu o financiamento estudantil no país, assim dispunha:

“Art. 4º. São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no artigo 1º em que estejam regularmente matriculados. (...)

§ Para efeitos desta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual.
”

Desse modo, a princípio, tanto a “bolsa incentivo” quanto qualquer outro benefício coletivo ou por pontualidade deveriam ser estendidos à autora.

Ressalta-se que não são poucas as notícias de que as faculdades particulares fazem discriminação entre estudantes que pagam integralmente as prestações e os que o fazem pelo FIES, ao passo que existem medidas tomadas pelo MEC para que não haja qualquer discriminação, nos termos do § 4º do artigo 33 da Portaria do MEC 209/2018, que assim dispõe:

“Art. 33. São passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade PFies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4º-B e 15-E da Lei nº 10.260, de 2001. [...].

§4º Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2º, é vedada qualquer forma de tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituição, mesmo que por meio de cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições públicas ou privadas.
”

Contudo, considerando os argumentos expostos pela parte requerida, desde já adianto que o recurso merece o almejado provimento, pois entendo que incumbia à parte autora demonstrar que
efetivamente
lhe foi conferido tratamento desigual em relação aos seus colegas de curso, porém, não o fez.

Isso porque, ao analisar o conjunto probatório anexado aos autos, observa-se que não se trata de comprovantes de pagamento de mensalidade de pessoas matriculadas no
mesmo período,
onde a autora concluiu seu curso superior.

Logo, pelos documentos juntados aos autos pela parte autora, ao contrário do entendimento do togado singular, não há comprovação acerca da discriminação apontada pela parte autora beneficiada do FIES em relação aos alunos que pagam com recursos próprios.

Para completar, verifica-se que os recibos de liquidação da aluna apontada no Id. 255980732 – pág. 01 se referem a mensalidades com vencimento no primeiro semestre de 2015 e o documento de liquidação da parte autora anexado no Id. 255980736 – pág. 01 se refere a outro período, porquanto trata-se de mensalidade com vencimento em 2019. Logo, não há se falar em discriminação.

Desse modo, cabia à autora apresentar provas mínimas de suas alegações, mesmo que se trate de uma relação de consumo, na forma do que preconiza o artigo 373, I, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

Aliás, este é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça envolvendo a matéria em análise, consoante se observa dos seguintes arestos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CURSO DE GRADUAÇÃO FISIOTERAPIA
) – ILEGITIMIDADE ATIVA, INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS
– ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
– EXTENSÃO DA BOLSA INCENTIVO –
ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS NÃO DEMONSTRADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu. Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a autora à restituição de tais valores.”
(TJ-MT - AC: 10027326420198110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCOMPETÊNCIA, PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFENSA – PRELIMINARES REJEITADAS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXTENÇÃO DA BOLSA INCENTIVO –
ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS NÃO DEMONSTRADO – AUTORA NÃO FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO DESCONTO CARENTE DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA IES-REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

A falta de discussão sobre os repasses da União à universidade tampouco sobre qualquer encargo devido ao Governo Federal, conduz à fixação da competência da justiça estadual para a análise e o julgamento do caso.

Tratando-se de relação de consumo, incide o art. 27 do CDC e o prazo prescricional de cinco anos só tem início a partir da ciência do dano pelo consumidor.

A juntada de decisões judiciais proferidas em hipóteses similares não prejudica o direito de defesa da parte contrária, por se tratar de documentos públicos, portanto de amplo e irrestrito acesso.

À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu.

Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a autora à restituição de tais valores.

Inexistente o ato ilícito há que ser rejeitado o pedido de reparação civil.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 1003726-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

Assim, em sendo verificada a inexistência de prova mínima do alegado pela autora, a improcedência dos seus pedidos é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença hostilizada, a fim de se julgar improcedentes os pedidos da inicial, com inversão do ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025